Tribunal: STF
Processo: RE 118438
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- ICM. Ação de anulação de débito fiscal decorrente de  auto
de  infração  por  não  observancia  de  requisitos   exigidos   pela
legislação local para o uso do critério de apuração do imposto devido
pelo qual optou o contribuinte.
         - Falta de  prequestionamento  das  questões  relativas  aos
artigos 8., XVII, "d", e 153, paragrafo 15, da Emenda  Constitucional
n. 1/69.
         -  Não  ocorrencia,  no  caso,  de  ofensa  aos   princípios
constitucionais da reserva legal e da isonomia.
         Recurso extraordinário não conhecido.